Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700674-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO NERES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0718089-78.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de habilitação de herdeira do autor, ALBERTO NERES LIMA, sua filha, Wilca Victoria de Araújo Neres. A agravante esclarece que o autor, Alberto Neres Lima, ajuizou ação em 04/08/2021, em face do Distrito Federal/agravado, requerendo transferência para leito de UTI, na rede pública de saúde ou promover o custeio de sua internação em hospital da rede privada, tendo em vista seu grave estado de saúde. O pedido de tutela foi deferido na mesma data, qual seja, 04/08/2021. Porém, antes da regulação da vaga, o autor veio à óbito, no dia 08/04/2021. A agravante, no dia 16/04/2021, requereu a habilitação da única filha do autor, Sra. Wilca Victória de Araújo Neres, sendo tal pedido indeferido pelo Juízo a quo: “As lides submetidas aos juizados especiais cíveis, cuja norma procedimental que as regula é a lei no 9.099/95, INADMITEM SUCESSÕES de parte, mesmo porque tal procedimento não se compatibiliza com os vetores jurídicos atinentes à simplicidade, informalidade e celeridade. A ação em curso, no tocante às pretensões, era titulada pela parte autora, que veio a óbito, segundo destacado nos autos. Tal fato acarreta a superveniente perda do interesse processual no tocante aos pedidos formulados, inclusive eventuais reparações morais ou materiais, que eram titulados pela parte autora, e não pelos sucessores, que, se o quiserem, terão que deduzí-los em outra ação, com causa de pedir e pedidos específicos, os quais, obviamente, são diferentes dos da parte autora dos presentes autos.” Aduz que àquele Juízo fez uma interpretação distorcida sobre a habilitação dos herdeiros, pois, além de requerer sua admissão em leito de UTI da rede pública de saúde, a parte Autora pleiteia o custeio das despesas contraídas em hospital privado enquanto aguardava tal transferência, configurando, assim, a natureza não personalíssima desse pedido. Requer reforma da decisão, pois, a Lei 9.099/95 prevê a possibilidade de sucessão, Art. 51, inciso V, parte final. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, em análise sumária, verifico o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela recursal. A habilitação tem lugar quando ocorre a morte de qualquer das partes, no curso do processo, ocasião em que a sucessão dar-se-á pelo seu espólio ou pelos sucessores, herdeiros necessários do falecido, consoante art. 110, do CPC. Visa o procedimento a regular a sucessão da parte falecida, recompondo a relação processual, a fim de que o processo possa adquirir condições de retomar seu curso normal, sendo causa permissiva, portanto, de alteração subjetiva da ação. O pedido de habilitação, formulado pela Defensoria Pública, fora realizado no prazo previsto no art. 51, inc. V, parte final, da Lei n. 9.099/95, e não há necessidade de dilação probatória, diversa da documental, uma vez que suficiente a certidão de óbito da parte autora, devidamente juntada aos autos. Deve o pedido, portanto, ser acolhido, de imediato, reconhecendo-se habilitado a integrar o polo ativo a sucessora do autor, nominada na petição de ID 88848313, dos autos 0718089-78.2021.8.07.0016, legitimando-a a figurar, doravante, na relação jurídico-processual, como autora da ação, nos termos do Art. 691 do Código de Processo Civil. Neste sentido: Acórdão 1234373, 07352795920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020. 9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE, para determinar que o recorrido arque com as despesas referentes à internação da autora, no período de 24/06/2020, às 21h16 (data e hora em que a CRIH foi intimada judicialmente acerca da decisão), até 28/06/2020, às 21h36 (falecimento da autora). Fica deferida a habilitação dos sucessores, cabendo à Secretaria realizar as alterações necessárias quanto à retificação da autuação.(grifo nosso). Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela, para deferir a habilitação da herdeira do autor, no polo ativo da demanda. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito